Tribunal: TJMT
Processo: 1016372-53.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016372-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCEL DE SA PEREIRA - CPF: 694.461.721-87 (ADVOGADO), ADAO MENDES CARDOSO - CPF: 983.931.701-68 (AGRAVANTE), ODETE MONTEIRO ALVES - CPF: 924.900.931-34 (AGRAVANTE), AMAURI FREIRES DE LIMA - CPF: 432.617.871-04 (AGRAVANTE), JOSE DIAS BOMFIM - CPF: 429.470.811-53 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS ALVES - CPF: 650.069.091-53 (AGRAVANTE), KARLA SARTI MIRANDA DAVANTEL - CPF: 975.498.001-20 (ADVOGADO), JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA (AGRAVADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D ́OESTE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS AUGUSTO MASSAM NICHOLS - CPF: 020.261.469-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ILZA MASSAM NICHOLS - CPF: 489.609.859-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.
MANDADO DE SEGURANÇA.
IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO JUDICIAL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPETRANTES EXCLUÍDOS DO POLO PASSIVO POR NÃO OCUPAREM A ÁREA. MEROS VENDEDORES DE PORÇÕES. DECISÃO PASSÍVEL DE RECURSO. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. INICIAL INDEFERIDA.
FATO NOVO INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu a petição inicial de Mandado de Segurança, ao reconhecer sua utilização como sucedâneo recursal, com fundamento na Súmula 267 do STF. Os agravantes alegam que não participaram da ação possessória originária e que, mesmo assim, foram atingidos por ordem de desocupação sem oportunidade de contraditório e ampla defesa. Sustentam que seus direitos líquidos e certos foram demonstrados individualmente no
mandamus
, destacando a existência de provas documentais e relatórios de vistoria nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a impetração de Mandado de Segurança contra decisão judicial passível de recurso, ainda que os impetrantes aleguem não ter participado da ação originária e sustentem violação a direito líquido e certo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Mandado de Segurança não se presta a substituir recurso cabível, ainda que este não tenha sido interposto, conforme dispõe a Súmula 267 do STF.

4.

A existência de meios processuais adequados, como Agravo de Instrumento e Embargos de Terceiros, afasta a possibilidade de impetração do
writ
contra decisão proferida em ação possessória.

5.

A alegação de que determinados impetrantes não integraram a lide originária não altera a natureza recursal da insurgência, pois existem vias processuais próprias para impugnação de decisões que afetam terceiros.

6.

A interposição anterior de recursos por parte dos impetrantes, inclusive Agravos de Instrumento, evidencia a tentativa de rediscussão da matéria por via inadequada.

7.

Ausente fato novo ou elemento probatório que autorize a superação da decisão que indeferiu a petição inicial, mantém-se o indeferimento por ausência de cabimento do mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

O Mandado de Segurança não é cabível contra decisão judicial passível de recurso, ainda que não interposto, nos termos da Súmula 267 do STF.

2.

A existência de recursos como Agravo de Instrumento e Embargos de Terceiros impede o uso do mandado de segurança como sucedâneo recursal.

3.

A alegação de não participação na ação originária não autoriza, por si só, a impetração do
writ
quando há previsão legal de meios adequados de impugnação.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno da decisão que indeferiu a inicial do Mandado de Segurança por manifesta utilização como sucedâneo recursal (Id 288680876).

Os agravantes alegam que a decisão agravada “
destoa da realidade fática probatória que norteiam o Mandado de Segurança em referência
”. Isso porque, não foram todos os ora agravantes que interpuseram os mencionados Recursos ou mesmo fizeram parte da Ação de Reintegração de Posse, aí residindo o direito líquido e certo de impetrar o
writ
, de modo que a decisão ora agravada afetou todos os impetrantes, “
independentemente de fazerem ou não parte da ação principal
”.

Aduzem que no Mandado de Segurança “
restou explanado e justificado os direitos de cada impetrante de forma separada
”.

Nesse ponto, dizem que Adão Mendes, Odete Monteiro e Amauri Freires não fazem parte da Ação Possessória, mas contra eles foi expedido ordem de desocupação, sem que lhes fosse oportunizado o contraditório e a ampla defesa.

Anotam

que em outro item foi explanado violação a direito líquido e certo de José Dias Bonfim e Luiz Carlos Alves, devidamente comprovados no
mandamus
, matéria que não se confunde com aquela submetida nos Recursos de Agravo.

Ressaltam que “
no referido mandado de segurança, estes reclamam tão somente o cumprimento do devido processo legal, sem atropelo das decisões pendentes de cumprimento
”.

Dizem que Adão, Amauri e Odete não participaram da Ação principal, “
daí surge a legitimidade dos mesmos em impetrarem Mandado de Segurança
”, vez que estão sendo afetados pela r. decisão proferida no feito originário; que a liminar foi devidamente cumprida “
em desfavor de todos os ora agravantes e impetrantes
”, e que a certidão do oficial de justiça “
por si só comprova o cabimento do mandado de segurança
”.

Na sequência discorrem sobre o mérito do litígio instaurado na Ação Possessória e destacam vistorias realizadas na área por órgãos municipais que constaram as moradias dos impetrantes e seus familiares. Anexam relatórios e fotográficas (Id 294136394).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, a decisão agravada indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança impetrado pelos agravantes, por não ser cabível de decisão passível de Recurso, a teor do disposto na Súmula 267 do STF.

O
decisum
ainda acrescentou que os próprios impetrantes alegam o decurso do prazo para interposição do recurso cabível, porque proferido em 25-2-2025, entendendo que esse fato, por si só, autoriza da impetração.

Ocorre que, ao contrário, como previsto na mencionada Súmula 267 do STF, não cabe Mandado de Segurança de decisão passível de recurso, de maneira que não é a perda do prazo para recorrer que autoriza a impetração, e sim, a não existência de recurso cabível, que não é o caso dos autos.

A ação Principal em baila é possessória, e contra as decisões nela proferidas, o CPC prevê a interposição de vários recursos, como Agravo de Instrumento para aqueles que integram a lide, e também os Embargos de Terceiros para aqueles que dela não participam.

Essa previsão legal, por si só, não autoriza a impetração do
writ
, porque é manifesta a pretensão dos impetrantes de utilizar o
mandamus
como sucedâneo recursal.

Ou sejam, a decisão agravada está fundamentada tanto no verbete da Súmula 267 do STF de ser incabível Mandado de Segurança de decisão passível de recurso, como da utilização, no caso, como sucedâneo recursal. A interposição de anteriores Recursos de Agravo de Instrumento foi utilizada para informar que alguns ou todos os impetrantes já submeteram seu inconformismo pela exclusão do polo passivo da ação e seus argumentos não foram acolhidos pelo Tribunal.

Pelo exposto, inexistindo fato novo que autorize a modificação do
decisum
,
nego provimento
ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2025